Tribunal: TJSP
Processo: 1534127-23.2015.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Remessa necessária - Autos arquivados por mais de seis anos - Sentença que reconhece a ocorrência da prescrição e julga extinta a execução fiscal relativa a ICMS - Remessa necessária suscitada - Desprovimento de rigor - Incidência do art. 40, § 4o da Lei 6.830/80 c/c 174 do CTN - Reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício - Possibilidade -Paralisação bem superior ao prazo prescricional

Ementa:
Remessa necessária - Autos arquivados por mais de seis anos - Sentença que reconhece a ocorrência da prescrição e julga extinta a execução fiscal relativa a ICMS - Remessa necessária suscitada - Desprovimento de rigor - Incidência do art. 40, § 4o da Lei 6.830/80 c/c 174 do CTN - Reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício - Possibilidade -Paralisação bem superior ao prazo prescricional acrescido do prazo ânuo do art. 40 da LEF - Extinção mantida - Sentença mantida - Remessa necessária desprovida.